Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000628-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPOLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA
AGRAVADO: JOSE BAGGIO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de no 1007096-82.2019.811.0040, manejada por JOSÉ BAGGIO, fixou multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação.
Para tanto, aduz o agravante que o contrato particular de compra e venda de grãos que embasa a execução não representa um título executivo extrajudicial válido, na medida em que a assinatura aposta no documento não é a do Sr. Evandro Renato Dutra Elegda (de cujus), tratando-se, portanto, de assinatura falsa, além de não conter o indispensável reconhecimento de firma em cartório.
Sustenta, ainda, que nunca existiu compra e venda de soja futura, mas, sim, empréstimo em espécie por parte do exequente/agravado a juros onzenários e a conversão do saldo em dinheiro daí decorrente em sacas de soja, com o acréscimo dos juros abusivos, tudo com o intuito de mascarar a agiotagem, razão pela qual o contrato deve ser nulo, em face da nítida e indisfarçável simulação.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, o juiz poderá de ofício ou a requerimento da parte, impor multa diária como forma de coerção para a efetivação do cumprimento da obrigação.
Ademais, a questão atinente à probabilidade do direito do agravante envolve a higidez do título executivo extrajudicial, todavia, o exame acerca da eficácia do título executivo deve ser objeto de ação própria, sendo impróprias as arguições suscitadas em sede de agravo de instrumento.
Outrossim, o afastamento das astreintes está diretamente ligada ao exame do mérito do presente recurso, não havendo qualquer necessidade da apreciação urgente da matéria.
Assim, não há por onde atender a súplica do agravante, pois não atendido a contento, os pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora